Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SES/DF. CONTADOR. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de obrigação de fazer na qual a autora postula a sua nomeação no cargo de Contador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há direito subjetivo da autora à nomeação no cargo de Contador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. A apelante-autora comprovou a preterição imotivada da sua nomeação, demonstrando que, mesmo tendo sido tornadas sem efeito 10 nomeações após aquela em que incluiu a aprovada que ocupava a posição anterior à sua, não foi convocada. Procedência do pedido de nomeação.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Jurisprudência relevante: Tema no 784/STF. TJDFT, Mandado de Segurança, 0714240-44.2024.8.07.0000, Relator: Silvanio Barbosa Dos Santos, Conselho Especial, Data de Julgamento: 3/9/2024.